Tribunal: TCU
Processo: 027.432/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9301/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.432/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Taiane Oliveira Menezes Leite Ramos (XXX.094.665-XX); Thais Joi Martins (XXX.874.088-XX); Tharisa Souza Almeida (XXX.729.455-XX); Valter dos Santos Feliciano (XXX.739.265-XX); Vanderley dos Santos Gomes (XXX.708.205-XX); Vicente Reis de Souza Farias (XXX.266.465-XX); Viviane Ramos de Freitas (XXX.952.405-XX); Waleska Rodrigues de Matos Oliveira Martins (XXX.982.581-XX); Walmyrene Brito dos Santos (XXX.475.303-XX); Weiner Gustavo Silva Costa (XXX.685.696-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.